Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704983-82.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MR PINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BORGES DE CASTRO EMPREENDIMENTOS S/C LTDA - ME, RUYTER UNGARELLI BORGES, WANDERLEY GREGORIANO DE CASTRO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECLARATÓRIA. ONALT E ODIR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO. IRDR N. 2017.00.2.021808-7 (IRDR 10). PRESCRIÇÃO. ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32. PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO OU DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para declarar a inexigibilidade da obrigação dos autores ao pagamento da ODIR e ONALT, uma vez alcançada pela prescrição. 2. O recurso não carece de regularidade formal, porquanto neste se encontram inseridos os argumentos e fundamentos adotados na sentença recorrida e as razões do pedido de reforma, não havendo se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. A matéria foi submetida a julgamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas- IRDR (n. 2017.00.2.021808-7), ficando estabelecida a tese de que o prazo prescricional para cobrança da ONALT é de 05 (cinco) anos, nos moldes do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, tendo como termo inicial a expedição do alvará de construção ou do alvará de funcionamento. 4. Nos termos do art. 6o, caput e §1o, da Lei Complementar Distrital n. 294/2000, o pagamento do débito relativo a ONALT deve ser exigido administrativamente antes da expedição do alvará de construção, devendo a comprovação do adimplemento corresponder ao valor integral da outorga, ou, em caso de pagamento parcelado, até a data da expedição do habite-se. 5. A expedição do alvará está condicionada ao pagamento da contraprestação, razão pela qual a pretensão de cobrar a ONALT e ODIR surge a partir da expedição do alvará de construção ou de funcionamento sem o respectivo pagamento, dando início ao prazo prescricional. 6. No caso dos autos, foi emitido o alvará de construção em 23/12/2003 e, tão somente em 21/03/2017, foi emitida a carta no 076, informando a apuração da ODIR e da ONALT em laudo de avaliação emitido pela Agência de Desenvolvimento de Brasília – TERRACAP. É de se concluir, portanto, pela ocorrência da prescricional da pretensão do Distrito Federal desde 23/12/2008. 7. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 4o, 26, 28, 29 e 31, todos da Lei 10.257/2001, sustentando a possibilidade de cobrar o pagamento da contrapartida decorrente da outorga onerosa do direito de uso do solo, uma vez que não incidem prescrição e decadência dos direitos difusos relativos à ordem urbanística e ao meio ambiente; b) artigos 2o do Decreto 20.910/1932, e 205 do Código Civil, por entender que o prazo prescricional nos casos de dívida de preço público é de 10 (dez) anos; c) artigo 198 do Código Civil, sem, contudo, externar os motivos pelos quais entende que referido dispositivo foi violado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa aos artigos 30, 170, e 182, todos da Constituição Federal, com base nos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta ofensa aos artigos 4o, 26, 28, 29 e 31, todos da Lei 10.257/2001. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A mesma sorte não colhe o recurso extraordinário em relação aos artigos 30, 170, e 182, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por mal malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004